Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014026-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ADRIANO PAIVA FRUTUOSO - CPF: 707.686.171-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), ADRIANO PAIVA FRUTUOSO - CPF: 707.686.171-20 (PACIENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.741.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON AMORIM DA SILVA - CPF: 062.643.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CESAR BERALDI - CPF: 496.022.681-15 (VÍTIMA), EDELSON RODRIGO BERALDI - CPF: 020.684.291-01 (VÍTIMA), ANA DANIELLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.000.261-30 (VÍTIMA), ELIANE BENEDITA PINTO BERALDI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – CRIME PERPETRADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS AGENTES E MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE –
ALEGAÇÃO DE QUE A PANDEMIA PELA COVID-19 TORNA INSUSTENTÁVEL A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO

– MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, perpetrado com emprego de arma de fogo, por número elevado de agente e desnecessária violência à pessoa, demonstrando a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adriano Paiva Frutuoso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Consoante relatado à p. 266 (Id. 48874461):

“
(...)
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, ressaltando que a gravidade em abstrato da conduta não é justificativa suficiente para presumir que a sua liberdade é perniciosa, de modo que conclui que a decisão que converteu o flagrante em preventiva e aquela que indeferiu o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa carecem de adequada fundamentação.

Por fim, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia da Covid-19, a reavaliação da necessidade das prisões provisórias, providência que tem sido implementada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja preferência tem incidido em medidas alternativas à custódia, o que é perfeitamente cabível ao caso, mormente a substituição por monitoração eletrônica, posto que o paciente possui problemas de saúde decorrentes de sequelas oriundas de uma grave queda que resultou na fratura da coluna cervical.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja deferido o direito de responder ao processo em liberdade, expedindo-se o necessário (pp. 3-23 – Id. 48584956).

Juntou documentos (pp. 24-256 – Id. 48584962, Id. 48584963, Id. 48584964, Id. 48584965, Id. 48584966, Id. 48584967, Id. 48584969 e Id. 48584971).
(...)
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 266-267 (Id.

48874461).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 273-275 (Id.

49238983).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

50424487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Adriano Paiva Frutuoso
, sustentando, em síntese, a desnecessidade da custódia preventiva, em vista dos seus predicados pessoais favoráveis, além da falta de fundamentação suficiente para respaldá-la.

Da detida análise dos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I),
ocorrido no dia 28.5.2020, na residência situada na avenida Principal, bairro Comunidade Sangradouro, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, ocasião em que pelo menos cinco assaltantes invadiram o comércio familiar das vítimas e, com truculência desnecessária, subtraíram celulares, alianças, joias, roupas, maços de cigarro, engradados de bebidas, a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em moedas, e o veículo
Renault Kwid
, cor laranja, placa QCO-4512, que foi usado na fuga.

Após diligências, a Polícia Militar localizou o veículo transitando pela cidade e realizaram o acompanhamento, com sinais sonoros e luminosos, contudo os indivíduos empreenderam fuga e após perder o controle do carro, o favorecido Adriano Paiva Frutuoso foi preso, enquanto os demais conseguiram fugir por uma região de mata.

Os policiais localizaram dentro do veículo
Renault Kwid
os objetos subtraídos das vítimas, as quais reconheceram o paciente como sendo um dos indivíduos que participou do crime.

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos
, sobretudo em razão da desnecessária violência empregada durante a ação delitiva, senão veja-se:

“
(...) Examinando o auto em tela, verifico a legalidade da prisão em flagrante, eis que presente a hipótese prevista no art. 302, I, do CPP, vez que o flagrado fora abordado pelos Polícias Militares na posse da res furtiva, logo após a comunicação da vítima as autoridades.

Assim, passo ao exame das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 310 do CPP. Pois bem, a redação dos artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

(omissis)

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial ao da vítima Edson Cesar Berald que reconheceu o flagrado como aquele que o ameaçou e que portava arma de fogo. Por fim, não se pode olvidar que o requerido foi preso em flagrante delito na posse dos bens subtraídos (carro e relógio).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, dada a gravidade concreta do ilícito perpetrado.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime
.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

(omissis)

Segundo consta dos autos, o ilícito fora praticado por diversos agentes (cinco ou seis), que utilizaram de armas de fogo e truculência com as vítimas, e, ainda, utilizaram-se de modo sofisticado para realizar o delito, pois enquanto alguns adentraram na residência outros prestavam amparo do lado de fora, para prevenir intervenções.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Adriano Paiva Frutuoso, qualificado nos autos, bem como CONVERTO a sua prisão em preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário.

Expeça-se o respectivo mandado pelo BNMP.

Intime-se, servindo cópia da presente decisão como mandado (...)
” (Id. 32840905) – negritei.

A defesa requereu a concessão da liberdade provisória do insurgente, asseverando a desnecessidade da prisão processual, em especial diante dos predicados pessoais ostentados pelo autuado e do perigo de contágio pela Covid-19, pleito que foi indeferido pelo juiz singular, nos seguintes termos:

“
(...) Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado por Adriano Paiva Frutuoso, devidamente qualificado nos autos, qual alega estarem ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a presença de residência e emprego fixo. Por fim, argumento a necessidade de soltura pelo perigo de contágio do novocoravírus (ID 33524907).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito (ID 33703501).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

De conformidade com o estatuto processual supracitado, são requisitos para a decretação da prisão preventiva: a) “Fumus Commissi Delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum Libertatis” – representado por uma das hipóteses a seguir:

b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, da análise dos autos tem que há elementos à sua caracterização em relação à conduta típica atribuída ao acusado, não podendo se olvidar ainda que fora preso em flagrante delito.

De outra banda
, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva da requerida – decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva -, que fica mantida em todos os seus fundamentos.

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “rebus sic standibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser decretada. Entretanto, este não é o caso dos autos
.

A prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que a decretou (garantia da ordem pública), e, ainda, como dito, não houve nenhuma alteração fática para revisão da medida.

Por fim, é cediço que condições pessoas favoráveis, por si só, não garantem a revogação da preventiva, neste sentido: (STJ - RHC: 58858 MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015).

A alegação perigo de contágio do novo coronavírus (Covid-19) não convence. Isso porque, segundo entendimento firmado pelas cortes superiores, a mera alegação de possibilidade de contágio não é motivo idôneo para a revogação de medidas cautelar de constrição, pois há a necessidade de comprovação concreta do risco de contágio e eventual vulnerabilidade do preso.

Nenhum destes requisitos foi demonstrado, pois a defesa apenas afirma periculosidade da pandemia e não colacionou nos autos qualquer documento que comprove a inclusão do requerido em grupo de risco do novo coronavírus.

Portanto, mister o indeferimento do pleito.

Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, INDEFIRO o pedido revogação da prisão preventiva manejado pelo requerido Adriano Paiva Frutuoso, mantendo-se a custódia cautelar deste até ulterior deliberação em contrário (...)
” (Id. 33735224).

Consoante se depreende da documentação trazida aos autos,
a forma como o crime foi executado, mediante o emprego de arma de fogo, com a participação de pelo menos cinco indivíduos, que agiram com desnecessária truculência, agredindo as vítimas, denota a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do agente
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Ademais,
conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
”, como no caso (STJ, AgRg no
HC
545.772/RS, DJe 19.12.2019) – (TJMT, Enunciado n. 43).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional se a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade, tal como ocorre no caso.

Por fim, no que se refere à situação excepcional vivenciada pela sociedade mundial em decorrência da pandemia da Covid-19, convém ressaltar que, diante do caótico quadro mundial da saúde pública, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias, com fundamento no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“
a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)
” – destaquei.

O objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial da saúde pública vivenciada é
emergencial
e
transitória
, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Destarte, não observo que o paciente esteja enquadrado em qualquer hipótese do grupo de risco, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia.

Ademais, os estabelecimentos prisionais do estado de Mato Grosso já efetivaram medidas necessárias à prevenção da propagação do vírus e o poder público tem engendrado esforços para resguardar a saúde dos detentos, motivo pelo qual não verifico excepcional possibilidade de relativização da medida constritiva, sobretudo porque estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dessa maneira, concluo que os autos evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020